Tribunal: STF
Processo: AI 72001
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
INTIMAÇÃO. E CORRETA A PUBLICAÇÃO DE DESPACHO QUE INDICA O
NOME DE UM DOS ADVOGADOS QUE SUBSCREVERAM O AGRAVO DE  INSTRUMENTO,
MESMO SE NA DATA DE TAL PUBLICAÇÃO JA DEIXARA ELE A SOCIEDADE. AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS O QUINQUIDIO. INTEMPESTIVIDADE.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.